Tribunal: TJBA
Processo: 8119706-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119706-17.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CATIA CRISTINA DOREA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOVENILIA PINHEIRO SANTOS, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
JOVENILIA PINHEIRO SANTOS, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FALHA NA EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTIFICAÇÃO. R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). AUSÊNCIA DE EXAGERO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

Ação de rescisão contratual e indenizatória ajuizada por consumidora em face de instituição de ensino superior. A autora alega que, apesar de ter realizado os pagamentos de pré-matrícula e mensalidade para o curso de Psicologia, foi impedida de frequentar as aulas por dois semestres consecutivos (2023.1 e 2023.2) devido à falha da instituição em efetivar sua matrícula e disponibilizar a grade curricular.

A sentença julgou os pedidos procedentes, declarando a rescisão do contrato, determinando a restituição dos valores pagos e condenando a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais. Ambas as partes recorreram: a instituição de ensino pleiteando a improcedência da ação ou a redução do dano moral, e a autora, em recurso adesivo, pleiteando a majoração da indenização.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas a serem dirimidas são:

a) a ocorrência de falha na prestação do serviço educacional pela instituição de ensino;

b) a configuração do dano moral em decorrência da impossibilidade de a aluna frequentar o curso;

c) a razoabilidade e proporcionalidade do valor de R$ 6.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A responsabilidade da instituição de ensino por falha na prestação de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a culpa exclusiva da consumidora, ao passo que a autora demonstrou, por meio de documentos e vídeos, os pagamentos realizados e a persistência do problema de acesso ao sistema acadêmico, o que caracteriza a falha na prestação do serviço e justifica a rescisão contratual com a restituição dos valores pagos.

A frustração da legítima expectativa da consumidora de iniciar seus estudos, somada ao desgaste emocional e ao tempo despendido em inúmeras tentativas frustradas de solucionar o problema administrativamente, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
, passível de indenização.

O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixado a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se suficiente para compensar o abalo sofrido pela autora e para desestimular a reiteração da conduta lesiva pela ré, sem implicar enriquecimento ilícito. Por essa razão, os pedidos de redução e de majoração do
quantum
indenizatório devem ser rejeitados.

IV. Dispositivo

Recursos de apelação principal e adesivo conhecidos e não providos. Sentença mantida em sua integralidade. Honorários advocatícios majorados em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8119706-17.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA S.A.
e, adesivamente,
CÁTIA CRISTINA DÓREA DOS SANTOS XAVIER
, sendo ambos apelados entre si.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL E AO RECURSO ADESIVO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora